Tribunal: STF
Processo: ARE 1508812
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA interpõe agravo (eDoc 112), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 105) que, à anotação de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário (eDOC 73) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 48):



    ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO FRUÍDAS. DIREITO ADQUIRIDO. 



    . Desnecessária a juntada de autorização para o ajuizamento da ação pelo Sindicato.



    . Hipótese em que o Sindicato atua na condição de substituto processual de servidores públicos, substituição esta que deve ser entendida de forma ampla, não estando os efeitos da decisão judicial restritos à competência territorial do órgão prolator. 



    . As férias e licenças-prêmio não fruídas constituem-se direito adquirido, sendo dever da administração proporcionar sua indenização. 



    . Se o legislador autorizou a conversão, em pecúnia, da licença não gozada pelo servidor que vem a falecer, quando ainda em atividade, por idêntica razão, deve-se poder pagá-la ao servidor vivo, quando ele já estiver aposentado, sem mais possibilidade de gozá-la ou computar esse tempo em dobro. 



    Em suas razões, o IBAMA alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na direta violação do art. 8º, III, da Constituição Federal, ao argumento de que careceria ao SINDISERF legitimidade para representar os servidores não domiciliados no âmbito de abrangência do Juízo prolator da sentença.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, provejo o agravo, pois a articulação de argumentos contida nas razões recursais se mostra idônea a permitir a correta identificação da matéria impugnada, restando, assim, afastada a incidência do óbice sumular à pleiteada abertura de instância.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    O órgão fracionário do Regional Federal concluiu que, quando o sindicato atua na condição de substituto processual, os efeitos da decisão judicial não estão restritos à competência territorial do órgão prolator. Colho do voto-condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:



    Por fim, a parte ré requer a limitação dos efeitos da sentença aos substituídos que tenham domicílio, na data do ajuizamento da ação, na jurisdição do Juízo. 



    Ocorre que a ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul. Conforme já referido, trata-se de substituição processual nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, que deve ser entendida de forma ampla, conforme já decidiu este Tribunal: 



    […]



    Portanto, sendo ampla a legitimidade dos sindicatos para atuarem na defesa dos direitos subjetivos individuais e coletivos de seus integrantes, incabível restringir os efeitos da decisão judicial à competência territorial do órgão prolator. 



    Tal entendimento converge com o entendimento consolidado, no âmbito da repercussão geral, acerca da matéria. Ao examinar o RE 883.642, Tema n. 823, o Plenário assentou a ampla legitimidade aos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,independentemente de autorização dos substituídos.



    (RE 883.642-RG/AL, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015) 



    Nesse sentido, diversas decisões colegiadas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.



    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fasede conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). (...)



    (RE 696.845-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2012, grifei) 



    .................................................................................................................



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a legitimidade do sindicato para a defesa em Juízo dos direitos e interesses individuais ou coletivos de seus filiados prescinde de autorização dos sindicalizados e aplica-se à fase de liquidação e execução da sentença. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 789.300-ED/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJede 6/4/2015, grifei)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.336.482-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021) 



    .................................................................................................................



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.336.975-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021, grifei)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente